Tribunal: TJDFT
Processo: 0703564-39.2017.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INTIMAÇÃO. FORMA. NÃO OBSERVÂNCIA. NULIDADE. FINALIDADE. ESSENCIAL. PREJUÍZO. OCORRÊNCIA. CONVALIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A omissão prevista no art. 1.022, inc. I, do Código de Processo Civil configura-se nos casos em que o julgador não se manifesta sobre ponto a que deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento ou quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
2. As intimações feitas sem a observância das prescrições legais são nulas com fundamento no art. 280 do Código de Processo Civil.
3. Os atos processuais praticados de modo diverso daquele previsto em lei podem, excepcionalmente, ser considerados válidos desde que atendam a sua finalidade essencial e não impliquem em prejuízo para as partes nos termos do art. 188 do Código de Processo Civil.
4. A possibilidade de convalidação de intimação que não tenha obedecido à forma prevista em lei pressupõe a presença de elementos suficientes para garantir a identidade do destinatário e o acesso deste ao teor da decisão, bem como a inexistência de prejuízo para as partes.
5. Embargos de declaração providos.